Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, em demanda de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício previdenciário complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional;
(ii) se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial atuarial; e
(iii) se incide prescrição quinquenal ou decenal sobre a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais, ainda que de forma concisa.
4. Preliminar de cerceamento de defesa afastada, sendo dispensável a prova pericial para análise da prescrição.
5. A pretensão de cobrança da reserva matemática adicional configura ato único, com efeitos concretos e permanentes, atraindo a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 291/STJ).
6. A ação foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão trabalhista, impondo-se o reconhecimento da prescrição total.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A pretensão de cobrança de reserva matemática adicional decorrente de majoração de benefício previdenciário complementar configura ato único, sujeitando-se à prescrição quinquenal do fundo de direito, contada do trânsito em julgado da decisão trabalhista.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 189 e 205.
CPC, arts. 487, II e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.879.403/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025; REsp 2.083.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/05/2024, DJe 06/06/2024; STJ, REsp n. 1.835.989/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 3/6/2024.